Tribunal: TJES
Processo: 5000502-45.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-45.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: RENARA MARCHI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000502-45.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES.

RECORRIDO
: RENARA MARCHI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordiná, na qual a parte autora, em síntese,
alega que o requerido não teria implementado o Piso Nacional de Educação, preconizado na Lei Federal nº 11.738/08, criando um desequilíbrio em razão da defasagem salarial dos profissionais da Educação Básica do Município, no qual se insere, na condição de designar temporariamente, em relação aos demais profissionais vinculados a outros entes públicos, que implementaram o Piso.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 01/01/2022 até 30/04/2023, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do adicional de férias (50%), como previsto no art. 59, §2º da Lei Complementar municipal nº 019, de 27 de abril d 2015, desde janeiro de 2022.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando
que para alterar a remuneração de servidores, necessário, pois, que haja disponibilidade orçamentária do ente federativo responsável pela contratação. Ante a impossibilidade de o Judiciário aumentar a remuneração dos servidores públicos do Executivo, a sentença ora objurgada merece reforma, devendo, por conseguinte, o presente pleito ser julgado improcedente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que
o Col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou a seguinte tese: “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º , ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

5. Outrossim, a previsão de um piso salarial em âmbito nacional para os profissionais da educação escolar pública constitui princípio basilar do ensino brasileiro, insculpido no artigo 206, VIII, da Constituição da República, que ganhou eficácia com a edição da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ou, não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)